Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724897-84.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INSTITUTO PROCESSUAL ADEQUADO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. QUESTÕES DEBATIDAS E RECONHECIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando o processo em fase de cumprimento de sentença, qualquer discussão acerca da nulidade de citação nos autos de origem, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, somente é permitida por meio do instituto processual denominado querela nullitatis insanabilis. 2. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento, concernentes à resolução contratual e fixação de indenização por perdas e danos. 3. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 278 e 525, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível, mesmo em sede de cumprimento de sentença, a alegação de nulidade da citação nos autos de origem, sendo certo que ocorreu, na atual fase executiva, a primeira oportunidade de se manifestarem sobre a referida nulidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 278 e 525, §1o, inciso I, ambos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas nos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que os recorrentes não impugnaram ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que, na hipótese dos autos, “a arguição de nulidade da citação não restou conhecida (...) face a inadequação da via eleita para tanto. Esclareça-se, outrossim, que, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, a teoria da causa madura tem aplicação no recurso de apelação e não no agravo de instrumento, conforme sugerem os agravantes.” (id 19665414, pág.4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012